Tribunal: TJPA
Processo: 0803557-23.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803557-23.2018.8.14.0015

APELANTE: ANTONIO FERREIRA BATISTA

APELADO: ITAU SEGUROS SA

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803557-23.2018.8.14.0015

APELANTE: ANTONIO FERREIRA BATISTA

ADVOGADO: JANNYARA S.S. SOUSA

APELADO: ITAU SEGUROS S.A.

ADVOGADO: MARIA DO CARMO ALVES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: PROCESUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE DEIXOU DE CONHECER EMBARGOS À EXECUÇÃO – POR SE TRATAR DE MEIO DE DEFESA INADEQUADO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -, DECRETOU A REVELIA DO REQUERIDO E TODOS OS EFEITOS LEGAIS, E JULGOU PROCEDENTE A DEMANDA, CONDENANDO O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS, FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CAUSA CORRIGIDO. APELAÇÃO QUE QUESTIONA A CONDENAÇÃO NAS DESPESAS DO PROCESSO, CONSIDERANDO PEDIDO DE GRATUIDADE FORMULADO E NÃO APRECIADO, POR NÃO POSSUIR O RECORRENTE MEIOS DE ARCAR COM TAIS DESPESAS SEM COMPROMETER SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA. PEDIDO FORMULADO EM PETIÇÃO REJEITADA PELO MAGISTRADO, POR NÃO SE TRATAR DE MEIO DE DEFESA ADEQUADO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA DECRETADA. JUSTIÇA GRATUITA FORMULADA EM APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFEITOS EX-NUNC. RECURSO DESPROVIDO.

I- O benefício da justiça gratuita pode ser requerido em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do caput do artigo 99 do CPC; todavia, a concessão do benefício requerido em sede recursal, conforme o caso em questão, não possui efeito retroativo, ou seja, passa a viger tão somente a partir do ato que o concedeu.

II- No caso dos autos, há elementos que demonstram a incapacidade financeira do apelante de arcar com as custas processuais, considerando sua declaração de hipossuficiência, bem como o fato de encontrar-se desempregado, tendo apresentado conta de consumo (energia) em valor mínimo, além do fato de que a própria inadimplência que deu razão à busca e apreensão do veículo por ora são suficientes para atestar sua incapacidade financeira. Justiça gratuita deferida apenas no tocante às despesas da esfera recursal.

III- NO QUE CONCERNE ÀS RAZÕES APRESENTADAS PELO RECORRENTE, BUSCANDO O AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ARCAR COM AS VERBAS SUCUMBENCIAIS, CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, CONSIDERANDO QUE O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO EM APELAÇÃO, ATINGE APENAS OS ENCARGOS DECORRENTES DO RECURSO DE APELAÇÃO, NÃO RETROAGINDO PARA ALCANÇAR ENCARGOS PROCESSUAIS FIXADOS NA SENTENÇA.

IV- SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803557-23.2018.8.14.0015

APELANTE: ANTONIO FERREIRA BATISTA

ADVOGADO: JANNYARA S. S. SOUSA

APELADO: ITAU SEGUROS S.A.

ADVOGADO: MARIA DO CARMO ALVES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por ANTONIO FERREIRA BATISTA, nos autos de Ação de Busca e Apreensão que lhe foi proposta por ITAÚ SEGUROS S.A.

Recebendo a inicial, o magistrado do feito, verificando que a inicial foi instruída com os documentos que comprovam a alienação fiduciária, bem como a mora do devedor, deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo descrito na inicial. Na ocasião, determinou, após o cumprimento da liminar, a citação do réu para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar, caso queira, a integralidade da dívida pendente. Facultou ainda ao réu, no prazo de 15(quinze) dias, a apresentação de resposta aos termos do pedido.

A liminar foi devidamente cumprida, conforme auto de busca e apreensão, depósito e citação (id 6579466).

Posteriormente, a parte ré peticionou nos autos, apresentando EMBARGOS À EXECUÇÃO (id 6579469), onde requereu, preliminarmente, a concessão da gratuidade processual.

Certificada nos autos a não apresentação da petição de pagamento, nem petição de resposta pelo réu.

Proferido despacho (id 6579481), determinando novamente a intimação do demandado, para manifestação.

Através de petição intermediária, o réu se manifesta nos autos, informando que já havia apresentado manifestação anterior, referindo-se aos EMBARGOS À EXECUÇÃO apresentados anteriormente.

Sentença proferida nos autos, onde o magistrado, no tocante aos EMBARGOS À EXECUÇÃO, rejeita-os, desconsiderando a peça, por não se tratar de meio de defesa adequado para se contrapor à ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/69. Decidindo o feito, e em razão da falta de contestação, decreta a revelia do réu, operando seus jurídicos e legais efeitos. No mérito, julga procedente o pedido, declarando consolidada em mãos do autor a posse e propriedade do bem julgando extinto o feito com resolução do mérito. Em razão da sucumbência, condena o réu ao pagamento das custas processuais e honorários, arbitrado em 10% do valor dado à causa corrigido.

Apelação apresentada pelo requerido, onde questiona, unicamente, a condenação em custas e honorários, em razão de pedido de gratuidade processual formulado na peça de embargos à execução, rejeitada pelo sentenciante.

Aduz o recorrente que preenche todos os requisitos para a concessão da gratuidade, considerando a documentação juntada aos autos, bem como ao fato de que sua própria insolvência que deu origem à ação já evidencia seu estado de hipossuficiência, sendo pobre no sentido da lei. Desse modo, requer o provimento do recurso, no sentido de afastar da condenação a obrigatoriedade de pagamento das despesas processuais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803557-23.2018.8.14.0015

APELANTE: ANTONIO FERREIRA BATISTA

ADVOGADO: JANNYARA S.S. SOUSA

APELADO: ITAU SEGUROS S.A.

ADVOGADO: MARIA DO CARMO ALVES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente apelo.

Conforme relatado, busca o recorrente a reversão da condenação em custas e honorários, decorrentes da procedência da ação de busca e apreensão.

Sustenta o apelante que preenche todos os requisitos para a concessão da gratuidade processual, e que seu pedido não foi sequer apreciado pelo magistrado, em decorrência da não apreciação dos embargos à execução opostos, onde fora feito o pedido de justiça gratuita.

Refere que não tem condições de arcar com as despesas do processo, por encontrar-se desempregado, vivendo de “bicos”, que inclusive deram causa à insolvência que ocasionou a busca e apreensão do veículo.

Desse modo, requer o provimento do recurso, no sentido de afastar da condenação a obrigatoriedade de pagamento das despesas processuais. Deixa, ainda, de recolher o preparo recursal, considerando que o objeto do recurso diz respeito ao pedido de gratuidade processual.

Inicialmente, observa-se que o ora recorrente pleiteia, em sede recursal, o benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Quanto ao alegado requerimento em sede de embargos à execução, bem observou o magistrado de piso que este não se trata de meio de defesa apropriado nas ações de busca e apreensão, de modo que rejeitou e não conheceu da petição apresentada.

De outro modo, intimado o requerido por duas vezes para apresentar defesa à ação de busca e apreensão, - onde lhe cabia pleitear a gratuidade – este não se manifestou, tudo devidamente certificado nos autos. Em consequência, foi-lhe decretada a revelia, operando-se seus jurídicos e legais efeitos.

Oportuno salientar que o benefício da justiça gratuita pode ser requerido em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do caput do artigo 99 do CPC; todavia, a concessão do benefício requerido em sede recursal, conforme o caso em questão, não possui efeito retroativo, ou seja, passa a viger tão somente a partir do ato que o concedeu.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. MEDIDA CAUTELAR DE ATENTADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO RETROATIVO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283 DO STF, POR ANALOGIA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (STJ, REsp 1.729.480, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJE 20/04/2018).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. CONCESSÃO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. EFEITOS EX NUNC.

1. O pedido de concessão da assistência judiciária pode ser formulado em qualquer momento processual. Como os efeitos da concessão são ex nunc, o eventual deferimento não implica modificação da sentença, pois a sucumbência somente será revista em caso de acolhimento do mérito de eventual recurso de apelação.
2. O princípio da "invariabilidade da sentença pelo juiz que a proferiu", veda a modificação da decisão pela autoridade judiciária que a prolatou, com base legal no artigo 463 do CPC, não impõe o afastamento do juiz da condução do feito, devendo o magistrado, portanto, exercer as demais atividades posteriores, contanto que não impliquem alteração do decidido na sentença. 3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 904289 / MS – T4. Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 03.05.2011)

PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE PEDIDA COM A APELAÇÃO. DESERÇÃO DECRETADA PELO MAGISTRADO SINGULAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REFORMA PELO TRIBUNAL ESTADUAL, COM EFEITOS EX TUNC AMPLO. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. LIMITAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DE MODO A EXCLUIR CONDENAÇÃO PRETÉRITA. LEI N. 1.060/50, ART. 2º CPC, ART. 511. [...]
II. Todavia, a gratuidade não opera efeitos ex tunc, de sorte que somente passa a valer para os atos ulteriores à data do pedido, não afastando a sucumbência sofrida pela parte em condenação de 1º grau, que somente pode ser revista se, porventura, acatado o mérito da sua apelação, quando do julgamento desta.
III. Recurso especial conhecido em parte e nessa parte provido. (REsp 556.081/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2004, DJ 28/03/2005, p. 264)

No mesmo sentido, é o entendimento dos Tribunais Pátrios, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DOS VALORES RELATIVOS À HONORÁRIOS ADVOCATÍ- CIOS E CUSTAS PROCESSUAIS -
JUSTIÇA GRATUITA - VERBAS SUCUMBENCIAIS ANTERIORES - EFEITO EX NUNC - IMPOSSIBILIDADE DE O BENEFÍCIO RETROAGIR PARA ALCANÇAR CONDENAÇÃO PRETÉ
RITA - VERBAS SUCUMBENCIAIS POSTERIORES - CONCESSÃO DA BENESSE - DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE PERMITEM CONCLUIR PELA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PARCELAMENTO DA DÍVIDA - NÃO ACOLHIMENTO - INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO CAPUT DO ART. 916 DO CPC - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.1.
A concessão da justiça gratuita não retroage para alcançar atos pretéritos, inclusive com trânsito em julgado, tendo, de consequência, efeito ex nunc.
2. O parcelamento do débito perseguido em cumprimento de sentença apenas é possível se observados os requisitos dispostos no art. 916 do CPC. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido.” (TJPR - 17ª C. Cível - AI - 1744363-5 - Cornélio Procópio - Rel.: Rosana Amara Girardi Fachin - Unânime – Julgado em 14.03.2018)

Nesse sentido, cumpre analisar a possibilidade de concessão da justiça gratuita à parte apelante para fins recursais.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 98, disciplina que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, entretanto, a Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, é incisiva ao afirmar que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

No caso dos autos, há elementos que demonstram a incapacidade financeira do apelante de arcar com as custas processuais, considerando sua declaração de hipossuficiência, bem como o fato de encontrar-se desempregado, tendo apresentado conta de consumo (energia) em valor mínimo, além do fato de que a própria inadimplência que deu razão à busca e apreensão do veículo por ora são suficientes para atestar sua incapacidade financeira.

Desta feita, reconhecido está o direito do apelante aos benefícios da justiça gratuita, mas somente nesta esfera recursal, não retroagindo para alcançar encargos processuais fixados na sentença.

A fim de corroborar com o entendimento ora esposado, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - RÉU REVEL - RESCISÃO CONTRATUAL DECLARADA NA SENTENÇA - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PEDIDO DE GRATUIDADE FORMULADO EM GRAU RECURSAL - POSSIBILIDADE - EFEITOS NÃO RETROATIVOS - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA MANTIDA.
1- A concessão da assistência judiciária gratuita pode ocorrer a qualquer momento do processo, inclusive após a sentença, porém com efeitos não retroativos, salvo se acolhida a tese de mérito do recurso de apelação, com a inversão dos efeitos condenatórios. 2- No caso em apreço, as razões recursais se concentram tão somente no pedido de gratuidade de justiça, sem adentrar no mérito da Ação de Busca e Apreensão, de modo que estando preclusa a discussão sobre a questão de fundo, resta inviável, ao menos na presente via recursal, a alteração da sentença. 3- Apelo desprovido, porém, deferido os benefícios da justiça gratuita, nesta fase recursal, com efeitos (...) não retroativos (...)
(TJTO – AP Nº 0002681-23.2017.827.0000, Relator: JUIZ PEDRO NELSON DE M. COUTINHO, Julgado em: 14/11/18).

Desse modo, fica deferida a gratuidade processual para os encargos decorrentes da interposição do recurso de apelação.

NO QUE CONCERNE ÀS RAZÕES APRESENTADAS PELO RECORRENTE, BUSCANDO O AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ARCAR COM AS VERBAS SUCUMBENCIAIS, CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, CONSIDERANDO QUE O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO EM APELAÇÃO, ATINGE APENAS OS ENCARGOS DECORRENTES DO RECURSO DE APELAÇÃO, NÃO RETROAGINDO PARA ALCANÇAR ENCARGOS PROCESSUAIS FIXADOS NA SENTENÇA.

É o voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/03/2023